Tribunal: CARF
Processo: 12266.720172/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2009, 09/04/2009, 22/04/2009
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 12266.720172/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.115 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2009, 09/04/2009, 22/04/2009
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720172/2014-75
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A empresa Geodis Gerenciamento de Fretes do Brasil Ltda, CNPJ no 52.147.923/0001-
74, ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será
doravante denominada simplesmente de "Geodis".
Contra a empresa Geodis foi lavrado o Auto de Infração (AI) no 0227600/00030/14 (fls.
2 a 8), em virtude da mesma ter deixado de prestar informações sobre cargas
transportadas no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme preconizado na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 371, de
18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. A multa total aplicada foi no valor de R$ 25.000,00.
Segundo a Auditora-Fiscal, lotada na Alfândega do Porto de Manaus, a empresa Geodis
deixou de prestar informação sobre carga na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil (RFB), conforme dicção do § 3o do art. 272 e do art. 453 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e do inciso II do § 2o, do
inciso II do § 4o e do § 7o do art. 644 do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corep no 3,
de 28 de março de 2008.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Auditora-Fiscal como justificativa para o lançamento, na forma
constante do AI e seus suplementos:
1. É informado que a empresa Geodis deixou de prestar as informações sobre carga
transportada na forma e prazo estabelecidos pela RFB na IN RFB no 800/2007 e no
ADE Corep no 3/2008, ao proceder com a retificação de cinco Conhecimentos
Eletrônicos (CE); e
2. As operações irregulares foram, desta forma, identificadas:
2.1. Conhecimento de Carga HBL no 010905027152689, registrado em 16/03/2009 às
10h29m22s, vinculado ao Conhecimento de Carga MBL no 010905026130908,
Manifesto de Carga no 0109500381895, constante da Escala no 09000070576, com
atracação da embarcação no dia 13/03/2009 às 10h27m00s;
2.2. Conhecimento de Carga HBL no 010905027153499, registrado em 16/03/2009 às
10h30m22s, vinculado ao Conhecimento de Carga MBL no 010905026130908,
Manifesto de Carga no 0109500381895, constante da Escala no 09000070576, com
atracação da embarcação no dia 13/03/2009 às 10h27m00s;
2.3. Conhecimento de Carga HBL no 010905038764605, registrado em 07/05/2009 às
17h22m12s, vinculado ao Conhecimento de Carga MBL no 01090503644312,
Manifesto de Carga no 0109500543666, constante da Escala no 09000100211, com
atracação da embarcação no dia 11/04/2009 às 02h48m00s;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

2.4. Conhecimento de Carga HBL no 010905044898855, registrado em 06/05/2009 às
10h10m02s, vinculado ao Conhecimento de Carga MBL no 010905042730337,
Manifesto de Carga no 0109500645922, constante da Escala no 09000115553, com
atracação da embarcação no dia 24/04/2009 às 18h41m00s; e 2.5. Conhecimento de
Carga HBL no 010905044898855, registrado em 14/05/2009 às 17h03m02s, vinculado
ao Conhecimento de Carga MBL no 010905042730337, Manifesto de Carga no
0109500645922, constante da Escala no 09000115553, com atracação da embarcação no
dia 24/04/2009 às 18h41m00s.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
1. A Impugnante afirma que o AI seria nulo por deficiência de instrução e inobservância
dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235 (PAF), de 6 de março de 1972, e ainda que:
1.1. A Autoridade Fiscal teria se limitado a apresentar uma tabela com os números dos
CE Mercantes, as datas de atracação, as datas de solicitação de retificação e as escalas,
sem detalhar os fatos que deram origem às infrações;
1.2. O AI não teria informado, relativamente aos CE máster, data e hora de registro ou
intercorrências relacionadas;
1.2.1. As informações supostamente omitidas (item 1.2) serviriam "de modo a
comprovar que o atraso no registro das informações da impugnante não se deu por
omissão ou retificação no CE Genérico Máster, cuja prestação das informações é de
responsabilidade do transportador e/ou seu agente"; 1.2.2. Sem os extratos das
intercorrências dos CE máster (item 1.2) não haveria segurança jurídica para se atestar
se a autuação se deveu ao registro intempestivo ou a retificações posteriores;
1.3. Os extratos das ocorrências dos CE house também não teriam sido anexados ao AI
objeto deste Processo Administrativo;
1.3.1. Os extratos das ocorrências dos CE house (item 1.3) seriam essenciais para o
adequado exercício do legítimo direito de defesa da Impugnante e para a comprovação
da legitimidade e procedência da autuação;
1.3.2. Sem os extratos das intercorrências dos CE house (item 1.3) não haveria
segurança jurídica para se atestar se a autuação se deveu ao registro intempestivo ou a
retificações posteriores;
1.4. O AI deveria conter o nome da embarcação, o número da viagem, data e horário da
atracação, escalas e outros elementos de convicção da Fiscalização Aduaneira, e não "a
mera alusão aos documentos acostados ao processo administrativo"; 1.5. Em desacordo
com art. 9o do PAF, a Autoridade Aduaneira teria consolidado infrações distintas num
único AI;
1.6. Segundo um julgado da DRJ/SP2, Acórdão no 17-38.079, a tese infracional deveria
ser enfrentada no termo de constatação fiscal;
1.7. Segundo os arts. 9o e 10 do PAF, "é obrigação da autoridade fiscal instruir o
lançamento com a descrição do fato e juntar os elementos de prova da infração"; 1.7.1.
Haveria, no mesmo sentido do já afirmado no item 1.7, doutrina e jurisprudência
administrativa que reforçariam seu argumento;
1.8. O AI estaria "limitando-se a apontar informações desconexas acerca dos
conhecimentos eletrônicos" e, também, "incorretamente instruído com a documentação
comprobatória da infração"; 2. A Impugnante declara que a exigência corporificada no
AI seria ilegal, pois o parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 encontrar-se-ia
revogado pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008, e também que:
2.1. O art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, e os incisos I e II do
art. 10 da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, corroborariam com sua
tese (item 2);
2.2. O Princípio da Retroatividade Benigna da Lei tributária, particularmente insculpido
nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

Código Tributário Nacional (CTN), seria, igualmente, aplicável aos fatos geradores
anteriores à edição da IN RFB no 899/2008;
3. Destaca-se que a mesma estaria espontânea, porquanto teria prestado as informações
no sistema Siscomex antes de iniciado qualquer procedimento administrativo
objetivando a aplicação da penalidade escopo do AI, que a penalidade imposta deveria
ser anulada e, ainda, que:
3.1. O art. 138 do CTN não apresentaria obstáculo à aplicação da denúncia espontânea
às obrigações acessórias meramente instrumentais;
3.2. O § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, também reconheceria a possibilidade de a
denúncia espontânea excluir a aplicação de penalidades de natureza administrativa;
3.2.1. O § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966 seria um dispositivo de lei de caráter
interpretativo;
3.2.2. Não haveriam incertezas acerca da possibilidade de aplicação retroativa do § 2o
do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no
12.350/2010, haja vista o preceituado nos incisos I e II do art. 106 do CTN;
3.3. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), repetidamente, aplicaria o
instituto da denúncia espontânea às multas administrativas ligadas ao controle
aduaneiro, e, a título de exemplo, traz fragmentos dos Acórdãos no 3101-000.997 e no
3101-001.692;
3.4. A perda da espontaneidade somente se daria na ocorrência de duas condições:
"início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização" e "que este
procedimento ou medida esteja relacionado à apuração da infração"; 3.4.1. O art. 7o do
PAF detalharia como se dá o início do procedimento fiscal;
3.4.1.1. Inexistiria procedimento ou medida de fiscalização iniciado antes da prestação
das informações no sistema Mercante;
3.5. O § 3o do art. 683 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, atual
Regulamento Aduaneiro (RA), estaria em desarmonia com o art. 138 do CTN e o § 2o
do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966;
3.5.1. O CTN teria status de lei complementar;
3.5.2. O atual RA não teria o poder de restringir a aplicação do conteúdo do art. 138 do
CTN;
3.5.3. Os julgadores administrativos deveriam afastar a aplicação do contido no § 3o do
art. 683 do atual RA;
4. A Impugnante defende que o § 1o do art. 45 da IN RFB no 800/2007, a despeito de
prever a aplicação de penalidade em caso de retificação do CE fora do prazo ali
previsto, inovaria o comando da alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, e mais que:
4.1. Esta modificação produzida pelo § 1o do art. 45 da IN RFB no 800/2007 atacaria o
inciso I do art. 150 da Constituição Federal e o inciso I do art. 9o do CTN;
4.2. O fundamento para imposição de penalidade presente inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37/1966 seria apenas relativa à conduta omissiva, e não com relação a
possível retificação efetuada num momento posterior;
4.3. Na hipótese de haver dúvidas quanto à legalidade do § 1o do art. 45 da IN RFB no
800/2007, que seja aplicado o art. 112 do CTN, o Princípio da Interpretação Mais
Favorável ao Acusado;
5. É clarificado que houve múltiplas autuações referentes a um mesmo CE genérico, e,
além disso, que:
5.1. Teriam sido objeto de o relatado no item 5 o CE genérico no 010905026130908,
relativamente aos CE agregados no 010905027152689 e no 010905027153499, e o CE
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

genérico no 010905042730337, relativo a duas autuações do CE agregado no
010905044898855;
5.2. A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, estipularia que a penalidade fosse aplicada "pela
carga como um todo no veículo transportador"; 5.2.1. A análise da semântica das
palavras e expressões "carga", "deixar de prestar" e "informação ou carga nele
transportada", todas na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, atestariam o entendimento
referido no item 5.2;
5.3. O entendimento consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 14 de
fevereiro de 2008, do mesmo modo, coincidiria com aquele explanado no item 5.2;
5.4. A aplicação do inciso II do art. 112 do CTN é mais uma vez apontada na
eventualidade de haver dúvidas quanto à interpretação da alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003;
5.4.1. Haveria doutrina que também direcionaria para a aplicação do art. 112 do CTN,
culminando na "escolha da sanção menos grave", nos casos de incertezas quanto "à
tipificação da conduta, natureza da infração, extensão dos seus efeitos, bem como
quanto à natureza da penalidade aplicável ou sua graduação"; 5.5. Os julgados
administrativos estariam seguindo o entendimento de que a multa mencionada no item
5.2 fosse aplicada uma única vez por veículo transportador, e, como paradigmas, são
citados os Acórdãos da DRJ/FNS no 07-14.258 e no 07-14.261; e 6. A Impugnante
pleiteia a "juntada aos autos dos extratos dos CE's Mercante Máster vinculados àqueles
objeto desta autuação" com o propósito de "comprovar a intempestividade e/ou
existência de intercorrências que afetaram o registro tempestivo das informações pela
impugnante".”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 13/03/2009, 09/04/2009 e 22/04/2009
Ementa:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Indefere-se o pedido de diligência quando este evidenciar-
se dispensável, a critério do julgador.
PRELIMINAR PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO AUTO DE
INFRAÇÃO. Tendo sido carreados ao auto de infração todos os elementos de auto
convencimento suficientes à Fiscalização Aduaneira, não há que se arguir insuficiência
de descrição do AI.
PRELIMINAR PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA AOS ARTS. 9o E 10 DO PAF.
ANULAÇÃO. Atendidos os requisitos de formalização do auto de infração
consubstanciados nos arts. 9o e 10 do PAF não há que se cogitar anulação da exigência
fiscal.
PRELIMINAR PROCESSUAL. REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
50 DA IN RFB No 800/2007. O art. 1o da IN RFB no 899/2008 não revogou o Parágrafo
Único do art. 50 da IN RFB no 800/2007.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CE
AGREGADO. MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Somente é possível admitir a
denúncia espontânea quando o espírito da norma não for afrontado e a denúncia trouxer,
como resultado, a adequada reparação do dano causado. Como não é este o caso, para a
retificação extemporânea de CE agregado, não há que se falar em denúncia espontânea.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CE
AGREGADO. MULTA. POSSIBILIDADE. A retificação de CE agregado após a
atracação da embarcação é considerada prestação de informação fora do prazo, e sujeita
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

o infrator à penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37/1966.
PRELIMINAR
DE
MÉRITO.
RETIFICAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
CE
AGREGADO. MULTA. MULTIPLICIDADE DE AUTUAÇÕES. Mesmo que
múltiplas retificações de um mesmo CE agregado sejam realizadas fora do prazo, a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966
apenas incidirá sobre a primeira retificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
foi autuada em virtude de pedidos de retificação após a atracação do navio
transportador, relativo aos conhecimentos eletrônicos mercantes agregados (HBL)
tempestivamente informados;
(ii)
o art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 21/12/2007 em sua
redação original, vigorou até 28/12/2008, pois com a entrada em vigor da Instrução Normativa
RFB no 899, de 29/12/2008 houve alteração em seu texto
(iii)
com a nova redação dada ao caput do art. 50 da IN RFB no 800, de
21/12/2007 restou revogado o parágrafo único de tal dispositivo, pois a IN RFB no 899, de
29/12/2008 deu nova redação ao art. 50 em sua íntegra, não fazendo qualquer alusão ao
parágrafo único;
(iv)
de acordo com o art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, e como o
parágrafo vincula-se ao artigo, dúvida não resta que o parágrafo único do art. 50 restou
revogado;
(v)
a Lei Complementar no 95/1998 (art. 10) preceitua que o parágrafo é mero
desdobramento do artigo e, portanto, parte integrante deste;
(vi)
conforme dispõe o art. 106, inc. II, alíneas “a” e “b” do CTN, a revogação
tácita do parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800/2007 pela IN RFB 899/2007 deve ser
aplicada aos atos e fatos pretéritos;
(vii)
até 1o/04/2009 não estava obrigada a efetuar o registro das operações no
prazo a que alude o art. 22 da IN RFB 800/2007, por força da nova redação do art. 50 conferida
pela IN RFB 899/2008;
(viii) é cabível a denúncia espontânea nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66;
(ix)
deve ser afastada a aplicação do § 3o, do art. 683, do Decreto no 6.759/09,
atendo-se os Julgadores ao disposto no art. 138 do CTN e no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei n.
37/66, atualmente reproduzido no mesmo parágrafo do art. 683 do atual Regulamento
Aduaneiro;
(x)
ao caso tem aplicação o contido na Solução de Consulta Interna no 2-Cosit,
de 04/02/2016;
(xi)
há outro fundamento para a não aplicação de penalidade no caso de
retificação de informações prestadas tempestivamente à RFB, isto é, o prazo para retificações
(art. 24 da Instrução Normativa no 800, de 2007, c/c o art. 46, § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

(“RA”) não se confunde com a primeira prestação de informações (art. 22 da Instrução
Normativa no 800, de 2007);
(xii)
em que pese a previsão constante do já revogado § 1o do art. 45 da IN RFB
800/07 (fundamento legal da decisão proferida) para a aplicação da penalidade em caso de
retificação das informações após os prazos de antecedência previstos na referida instrução
normativa, referido dispositivo inova em área afeta exclusivamente à lei;
(xiii) não tem os atos infralegais o condão de inovar no ordenamento jurídico,
sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF e art. 9o, I, do
CTN);
(xiv) como se observa do fundamento legal para a imposição da penalidade, a
conduta ali prevista refere-se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as
informações a que estava obrigado;
(xv)
o art. 112 do CTN sepulta qualquer interpretação extensiva da norma em
desprestigio do contribuinte;
(xvi) foi autuada múltiplas vezes, vale dizer, para cada CE Filhote (House)
vinculado a um mesmo CE Genérico (Máster), foi lavrada uma autuação;
(xvii) é o que ocorre em relação aos CE’s Filhote (House) no 01090502715269 e
010905027153499 – vinculados ao CE Máster 010905026130908 e ao CE Filhote (House) no
010905044898855 – 2 autuações, vinculado ao CE Máster 010905042730337;
(xviii) o julgador a quo afastou uma das duas multas aplicadas em relação ao CE
Filhote (House) no 010905044898855 por entender indevida a multa referente à segunda
retificação do CE agregado referido;
(xix) há multiplicidade de autuação também com referência ao CE Mercante
Máster no 010905026130908;
(xx)
foi indevidamente autuada por CE filhote, ao passo que se a penalidade for
aplicada por conhecimentos eletrônicos vinculados ao mesmo manifesto, independente de serem
estes Máster, Sub-máster ou House, diante da dicção do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/66
– que determina seja a penalidade aplicada uma única vez por veículo transportador ou carga
nele transportada;
(xxi) inexiste disposição legal que determine seja a multa aplicada por cada
informação inexata prestada, senão pela carga como um todo transportada no veículo
transportador;
(xxii) no caso em análise, para a prescrição normativa “deixar de prestar
informação sobre carga transportada no veículo” temos o consequente “aplicação de penalidade
de R$ 10.000,00”, o que não se coaduana com a estrutura da norma em questão formulada pelo
legislador;
(xxiii) conforme dispõe o art. 112 do Código Tributário Nacional, a interpretação
de lei que define infrações é feita de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à extensão dos seus efeitos;
(xxiv) já se posicionou a Cosit – Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil, através da Solução de Consulta Interna n° 08, de 14/02/2008, com relação à
interpretação do artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n° 37/66 de que a multa deve ser aplicada
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

uma única vez por veículo transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na
forma e no prazo estipulados; e
(xxv) ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa de R$ 5.000,00
decorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de
embarque no Siscomex, ou sobre a carga transportada.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se à análise do recurso de acordo com os tópicos recursais.
- Da revogação do parágrafo único do art. 50 da IN RFB 800, de 27 de
dezembro de 2007 pela IN RFB 899, de 29 de dezembro de 2008
Sobre o tema, o CARF tem decidido que não houve a revogação do parágrafo
único do art. 50 da IN RFB 800, de 27 de dezembro de 2007 pela IN RFB 899, de 29 de
dezembro de 2008.
Neste sentido, é de se reproduzir voto prolatado pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões no processo no 12466.001056/2009-30, in verbis:
“Em sua defesa, o recorrente defende que o referido parágrafo único do art. 50 da IN
800/2007 teria sido revogado pela IN 899/2008, a qual, ao alterar o caput do referido
artigo, sem trazer qualquer consideração acerca do referido parágrafo único, teria
findado por revogar tacitamente o conteúdo do referido parágrafo único.
Discordo da alegação apresentada pela Recorrente.
O caput do art. 22 fixou o prazo a partir do qual os prazos dispostos no art.
22 passariam a ser exigidos. E o seu parágrafo único dispôs sobre o regime transitório
aplicável até que as empresas consigam se adequar aos novos prazos dispostos no
referido art. 22.
O fato de a IN 899/2008 ter adiado o início da aplicação dos prazos do art. 22 do dia 1o
de janeiro de 2009 para o dia 1o de abril de 2009, no meu entendimento, não possui o
condão de revogar tacitamente a regra de transição disposta no seu parágrafo único.
Caso fosse esta a pretensão, penso que esta revogação teria sido expressa, e não tácita,
como defendido pelo Recorrente.
Nesse contexto, segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da
IN 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes
da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. E, no caso concreto aqui
analisado, é incontroverso que as informações foram prestadas após a atracação do
navio.
Logo, deverá ser afastado este argumento apresentado pelo contribuinte, visto que não o
socorre em sua pretensão.”
Assim está ementada a decisão:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/12/2008
(...)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.” (Processo no 12466.001056/2009-30; Acórdão no 3002-000.420;
Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 16/10/2018)
Na mesma linha é o voto proferido pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges no
processo no 11128.720736/2014-91, conforme a seguir:
“Quanto à alegação de que a nova redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007 pela IN
RFB 899/2008 a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo a que alude o
artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN SRF, com a redação dada pela IN RFB 899, de 29/12/2008, deu a
seguinte nova redação ao art. 50 da IN SRF 800, de 27/12/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo
22, mas entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado
em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido
prestada antes da atracação, conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo
único do art. 50, o que, incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as
informações foram prestadas a destempo.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único. (...)” (Processo no 11128.720736/2014-91; Acórdão no 3003-000.775;
Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 11/12/2019)
Assim, nada para ser deferido no tema recursal.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Da penalização por retificação das informações após a atracação
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessária a transcrição de excertos
do Auto de Infração:
“DOS FATOS E DA PENALIDADE APLICÁVEL
O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação de conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga configura infração,
por não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil, e sujeita o transportador que incluiu o(s) conhecimento(s)
eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento, automático ou não, de
retificação do(s) conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns), independentemente da
quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB 800/2007, arts. 27, § 3o, e
45, e o ADE COREP 03/2008, art. 64, §§ 2o, II 4o, II e 7o.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB 800/2007 e no ADE Corep 03/2008, para CADA RETIFICAÇÃO DEFERIDA, o
Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00, de acordo
com o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e” do
Decreto no 6.759/2009.
Como visto, a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento
eletrônico - CE ao atraso na prestação da informação.
Assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente ocorreu foi a
retificação de uma informação que fora prestada anteriormente no prazo legal, de acordo com a
própria narrativa do auto de infração.
Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos conhecimentos
eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações, pois, a Recorrente tão-somente
solicitou a retificação de informações constante dos conhecimentos eletrônicos filhotes.
Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico - CE
ao atraso na prestação da informação.
A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já reproduzida no relatório,
considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal como sendo de retificação
extemporânea de informações.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida
pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
julgado, por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em recente
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme ementa adiante
transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.115 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.720172/2014-75

Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.” (Processo no
11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é de se
afastar as multas impostas.

- Da aplicação da penalidade por informação inexata – Ilegalidade –
Penalidade que deve ser aplicada por veículo transportador
Em razão de se estar provendo o Recurso Voluntário, a matéria em apreço deixa
de ser analisada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital